Tribunal: TJSP
Processo: 1043188-27.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
APELAÇÃO. COMPRA E VENDA. IMÓVEL. Resilição unilateral pelo comprador. Pretensão de restituição dos valores pagos com retenção 10% do montante pago, devidamente corrigido, em parcela única. Sentença julgou improcedente a ação, por haver previsão contratual de retenção de 20%. Sentença reformada. Procedência da ação para fixar a retenção em 10%, em parcela única, corrigida. Patamar que se

Ementa:
APELAÇÃO. COMPRA E VENDA. IMÓVEL. Resilição unilateral pelo comprador. Pretensão de restituição dos valores pagos com retenção 10% do montante pago, devidamente corrigido, em parcela única. Sentença julgou improcedente a ação, por haver previsão contratual de retenção de 20%. Sentença reformada. Procedência da ação para fixar a retenção em 10%, em parcela única, corrigida. Patamar que se compatibiliza com o percentual adotado pelo Col. Superior Tribunal de Justiça e por esta Col. 9a Câmara de Direito Privado. Sentença reformada. Recurso provido.